Tribunal: TJES
Processo: 5007134-28.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007134-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANDRE LUIS RAMOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo em execução penal interposto por
ANDRÉ LUIS RAMOS DE OLIVEIRA
, por inconformismo com a decisão acostada no mov. 19.1 da Execução Penal nº 0016333-78.2008.8.08.0024, proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva Regime Aberto – SEEU, que unificou as penas impostas ao reeducando, fixando o regime fechado para cumprimento da pena remanescente, bem como fixou como marco interruptivo para fins de contagem de benefícios executórios, a data da sua última prisão.

Em razões recursais sediadas no mov. 33.1 (id 3066824), pugna a defesa pela reforma da decisão, sob a alegação de que o magistrado, ao proceder à unificação e à soma das penas a que o reeducando foi condenado, fixou o regime fechado para cumprimento da pena remanescente, sem a devida fundamentação, e exclusivamente com base no
quantum
de pena a cumprir, deixando de observar o princípio da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal).

Sustenta ainda, que seria ilegal a alteração da data-base para a concessão de novos direitos em razão da unificação das penas, e que não poderia ser desconsiderado o período já cumprido da pena para fins de progressão. Assim requer a fixação de marco interruptivo para fins de contagem de benefícios executórios, e, alternativamente, a retificação do relatório de cumprimento de pena.

Pois bem.

Acerca da irresignação defensiva relativa à fixação do regime fechado para cumprimento da pena remanescente exclusivamente com base no
quantum
de pena a cumprir, tenho que a mesma não deve prosperar.

Nessa quadra, saliento que o artigo 111 da Lei de Execução Penal estabelece que “
quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição
”.

Complementado tal previsão, o parágrafo único do mencionado dispositivo legal prevê que “s
obrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
”.

Assim, resta claro que em decorrência lógica da obrigatoriedade da unificação, com a reelaboração do cálculo da pena a ser cumprida, impõe-se nova análise de qual regime prisional se adequa ao tempo de pena remanescente, e que tal situação deve observar o regramento do artigo 33 e seguintes do Código Penal.

Entendimento reforçado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. DESCONTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal.
2. Na espécie, com a unificação das penas, o quantum a ser descontado supera 4 anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção de regime diverso do fechado, diante da reincidência do réu e conforme o regramento determinado no art. 111 da Lei de Execução Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 622.713; Proc. 2020/0287849-6; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/08/2021; DJE 23/08/2021)

Desse modo, evidente que a decisão do magistrado da 3ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva Regime Aberto – SEEU não pode ser considerada carecedora de fundamento, eis que proferida em plena observância a previsão legal e o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Urge salientar, ainda, em conformidade com a jurisprudência pátria, que fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação. Sobre o tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO POR INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. REJEIÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. UNIFICAÇÃO E SOMA DAS PENAS. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. REGRESSÃO. POSSIBILIDADE. OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO. PRESCINDIBILIDADE. 1. A instrução deficitária do Agravo não obsta o conhecimento se os documentos do processo de origem são disponibilizados em meio eletrônico.
2. Não há que se falar em nulidade da r. Decisão, por ausência de fundamentação, quando o Magistrado Singular aponta as razões de fato e de direito que formaram o livre convencimento, em observância ao art. 93, IX, da CF/88.
3. A Soma das penas, em razão de condenação superveniente, define o regime prisional de cumprimento da reprimenda remanescente, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, sendo possível eventual regressão. Precedentes do STJ. 4. A regressão de regime, com fundamento no art. 118, II, da LEP, não exige a oitiva prévia do Reeducando, nos termos do art. 118, §2º, da LEP, considerando se tratar de situação objetiva. (TJMG; Ag-ExcPen 1352588-22.2021.8.13.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini; Julg. 26/10/2021; DJEMG 28/10/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE ARGUMENTO DO PARQUET. REJEIÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. MARCO INICIAL PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. 1.
Não há que se falar em nulidade da decisão, quando seu prolator se limitou a apontar os fundamentos de sua convicção. Não se coíbe a fundamentação sucinta, o que não se admite, por imperativo constitucional inserido no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal é a ausência de fundamentação.
[...]. (TJMG; Ag-ExcPen 0022327-38.2019.8.13.0000; Três Corações; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Denise Pinho da Costa Val; Julg. 25/06/2019; DJEMG 03/07/2019)

Assim, tendo o magistrado exposto, mesmo que de forma breve, as razões para fixação do regime fechado para cumprimento da pena remanescente do ora agravante, resta evidente que a decisão questionada não padece de nulidade.

Por fim, acerca da alegação defensiva de que o magistrado da execução penal, “
Ao fixar que
regime aberto + regime semiaberto = regime fechado
, unicamente por causa do montante de pena, o h. juízo incorreu em violação ao princípio da individualização da pena, excesso de execução, violação à proporcionalidade e à razoabilidade, como à coisa julgada.
”, saliento que tal entendimento não merece prosperar, conforme delineado nos seguintes julgados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DECISÃO QUE FIXOU O REGIME FECHADO PARA O RESGATE DAS REPRIMENDAS E DETERMINOU A ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA A OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO E LIVRAMENTO CONDICIONAL, ESTABELECENDO COMO DIES A QUO A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO. Recurso defensivo.
Pedido de cassação da decisum. Impossibilidade. Superveniência de novas condenações no curso da execução que impõe a soma das sanções e fixação de regime único para o seu cumprimento, ex vi dos arts. 111 e 118, caput, II, da LEP. Ausência de violação ao princípio constitucional da coisa julgada. Fixação de regime para o resgate do somatório das sanções que não tem o condão de modificar o título executivo penal.
[...]. (TJSP; AG-ExPen 0009451-89.2018.8.26.0496; Ac. 12149452; Ribeirão Preto; Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Juvenal Duarte; Julg. 28/01/2019; DJESP 11/02/2019; Pág. 2014)

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO REGIME IMPOSTO. NÃO ACOLHIMENTO.
Condenação superveniente. Adequação de regime. Art. 111 da LEP. Totalidade das penas maior que 8 anos. Fixação de regime fechado. Art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal. Alegada violação dos princípios da legalidade e individualização da pena. Inocorrência.
Unificação de pena e adequação de regime que são de competência do juízo de execução. Art. 66, III, a e b, da Lei de execução penal. Decisão escorreita. Precedentes. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; AgExec 4000098-82.2022.8.16.0014; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Humberto Gonçalves Brito; Julg. 02/07/2022; DJPR 04/07/2022)

RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME FECHADO. EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei de Execuções Penais, nos termos do art. 111 e art. 118, determina a soma das penas em caso de nova condenação, para se aferir o regime prisional, e autoriza a regressão de regime na hipótese de prática de novo crime doloso que também é falta grave (art. 52 da LEP). 2. No caso concreto, justifica-se a imposição de regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, a, do CP, pois, mesmo descontado o tempo cumprido, a soma das penas excede 8 anos de reclusão.
3. Não há que se falar em excesso de execução, uma vez que a soma das penas deve ser considerada para o cálculo de benefícios na execução, dentre os quais, a determinação de regime
, da progressão e, por conseguinte das saídas temporária, nos termos do art. 122 da LEP. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; RAG 07076.15-62.2022.8.07.0000; Ac. 141.6468; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 20/04/2022; Publ. PJe 03/05/2022)

Assim sendo, tenho que a fixação do regime fechado para cumprimento da pena remanescente do ora agravante não merece nenhum reparo, eis que a superveniência de nova condenação no curso da execução deve resultar na unificação de penas e, consequentemente, na readequação de regime prisional, em observância as disposições do artigo 33 e seguintes do Código Penal. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. REGISTRO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSIÇÃO DE NOVA DATA-BASE. SÚMULA N. 534 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.
[...]. (STJ; AgRg-RHC 169.094; Proc. 2022/0245963-2; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 20/09/2022; DJE 06/10/2022)

Entendimento que encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENA. REGIME SEMIABERTO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO E PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO. INCOMPATIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. UNIFICAÇÃO DE PENAS DEFINITIVAS E PROVISÓRIAS. POSSIBILIDADE. MARCO INTERRUPTIVO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO NO CASO CONCRETO. REINCIDÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ainda que o acusado estivesse cumprindo pena em regime aberto, com o recebimento de guia relativa à execução de pena a ser cumprida em regime semiaberto, impõe-se a unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, e a consequente fixação do regime fechado em razão do montante encontrado, vez que a orientação remansosa do STJ é de que não há compatibilidade do cumprimento simultâneo ou sucessivo de penas restritivas de direito e de pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime semiaberto.
[...]. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210039101, Relator: Elisabeth Lordes, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021)

Prosseguindo na apreciação da irresignação defensiva, passo a analisar a alegação de que seria ilegal a alteração da data-base para a concessão de benefícios executórios promovida pelo magistrado da 3ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva Regime Aberto – SEEU.

De acordo com o incluso nas razões recursais, a fixação “
[...]
como marco interruptivo da execução do
AGRAVANTE
a data da
última prisão
, qual seja,
24.01.2022
.
”, estaria em desacordo com a atual posição jurisprudencial, que considera “
[...]
ilegal

a alteração da data-base para a concessão de novos direitos, em razão da unificação das penas,
não podendo desconsiderar o período já cumprido da pena
.
”.

Para tanto, traz à colação o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “
[...]
no
ProAfR no REsp n. 1.753.512/PR
, [que] fixou a seguinte tese: ‘
a unificação de penas não enseja a alteração da database para concessão de novos benefícios executórios
’.
”.

Apesar das alegações defensivas, tenho que não lhe assiste razão, tendo em vista que a fixação promovida está em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Nessa senda, ao contrário do delinado pelo agravante, destaco que a orientação firmada pelo Tribunal Superior de Justiça é de que “
[...]
a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para a concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar.
[...]
. (STJ; AgRg-HC 729.777; Proc. 2022/0076046-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022)
”.

Desse modo, evidente que a ocorrência de condenação no curso da execução de uma pena deve modificar a data-base para a concessão de novos benefícios.

Entendimento que também encontra apoio na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO A EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – MARCO INTERRUPTIVO – DATA DA ULTIMA PRISÃO – RECURSO PROVIDO. 1.
Quando há superveniência de condenação em sede de execução penal, a data-base para a concessão de novos benefícios deve ser o momento em que ocorreu a última prisão do reeducando. Precedentes
. 2. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210058945, Relator: Willian Silva, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL UNIFICAÇÃO DAS PENAS MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL SERÁ A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO RECURSO IMPROVIDO. 1)
O marco inicial para contagem de benefícios da execução penal, na superveniência de nova condenação é a data da última prisão (ou infração disciplinar)
. 2) RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210035844, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. MARCO INTERRUPTIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça, a data-base para a contagem de futuros benefícios ao agravante deve ser a da última prisão ou da falta grave.
2. No caso, considerando que o agravante foi preso pela última vez em 17/11/2018, por força de mandado de prisão, é pertinente que a partir da referida data comece a contagem de benefícios executórios. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210050900, Relator: Helimar Pinto, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

Desse modo, evidente o descabimento do pleito defensivo.

Acerca do pleito alternativo, qual seja, de retificação do relatório de cumprimento de pena, em razão de suposta desconsideração do período já cumprido da pena para fins de progressão, tenho que este também não merece acolhimento.

Analisando a decisão ora objurgada, observo que o magistrado da 3ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva Regime Aberto – SEEU, após unificar as penas impostas ao agravante, procedeu com a detração do período de pena cumprida, em observâncias aos ditames dos artigos 111, parágrafo único, e 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal.

Por oportuno, transcrevo trecho do mencionado
decisum
:

Desta forma, conforme atestado de pena,
SOMO
as reprimendas do reeducando em
10 (DEZ) ANOS E 10 (DEZ) MESES
,
já tendo cumprido até a presente data 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia, restando a cumprir, ainda, 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias
.

Por oportuno, colaciono trecho do judicioso voto do Ministro Rogerio Schietti Cruz, quando do julgamento do AgRg no Recurso em
Habeas Corpus
nº 169.094 – AL (2022/0245963-2), em caso semelhante, onde restou definido o acerto do magistrado em descontar a pena cumprida do somatório unificado e não no
quantum
para progressão,
in verbis
:

Já em relação à
progressão de regime, como na hipótese
, o entendimento jurisprudencial consolidado deu origem ao texto do Enunciado Sumular n. 534 do STJ, segundo o qual "[a] prática da falta grave
interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena
, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração" (grifei).

Em razão disso, concluiu o Magistrado de primeiro grau que "o reeducando somente fará jus ao benefício de progressão de regime no dia 19/03/2024, não havendo circunstâncias modificadora" (fl. 8).

Portanto, não há que se falar em ilegalidade na decisão vergastada,
dado que, nos termos da jurisprudência acima, o Juízo singular, adequadamente, considerou o período anterior à falta grave apenas como pena cumprida e não para o cômputo do lapso relativo a novo benefício
. [...].

Conclui-se, portanto, pela regularidade do proceder adotado pelo magistrado da 3ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva Regime Aberto – SEEU e, consequentemente, pela desnecessidade de qualquer retificação no relatório de cumprimento de pena do agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
–
UNIFICAÇÃO
DE PENAS
–
FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA REMANESCENTE –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO – DESCABIMENTO –
ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS –
ALEGAÇÃO DE
ILEGALIDADE – INCABÍVEL –
RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1. Em conformidade com o disposto no artigo 111 da Lei de Execução Penal, a superveniência de nova condenação no curso da execução deve resultar na unificação de penas, com a reelaboração do cálculo da pena a ser cumprida e, consequentemente, na readequação de regime prisional, em observância as disposições do artigo 33 e seguintes do Código Penal. 2. Desse modo, não pode ser considerada carecedora de fundamento a decisão proferida em plena observância a previsão legal e o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 3. De acordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior de Justiça, “
[...]
a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para a concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar.
[...]
. (STJ; AgRg-HC 729.777; Proc. 2022/0076046-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022)
”. 4. Assim, havendo superveniência de condenação em sede de execução penal, deve ocorrer a modificação da data-base para a concessão de benefícios executórios. Precedentes. 5. Restando demonstrado que o magistrado, após a unificação das penas, detraiu o período de pena cumprida, em observâncias aos ditames dos artigos 111, parágrafo único, e 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, incabível o acolhimento da alegação de retificação do relatório de cumprimento de pena, em razão de suposta desconsideração de tal período. 6. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.